Tribunal: TJDFT
Processo: 0724711-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0724711-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARYSSA SANTOS QUEIROZ DE MOURA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação anulatória c/c obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência requerida pela autora/agravante para que fosse determinada a homologação dos atestados médicos por ela apresentados ou, subsidiariamente, que não fossem computadas as faltas no período. Alega, em síntese, que: 1) é Técnica em Hematologia no HRAN e Técnica de Laboratório de Biologia Forense no Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal; 2) em 2023, sua mãe desenvolveu grave doença hematológica e foi submetida a atendimento hemoterápico no HRAN, lá ficando sob os cuidados da agravante, que, inevitavelmente, testemunhou o agravamento da saúde dela e seu falecimento em 24/08/2024; 3) esse lamentável episódio – consistente no testemunho, pela filha, do adoecimento e do falecimento da mãe – convolou-se em trauma associado a ambientes hospitalares, o que ensejou o adoecimento psicológico da agravante, caracterizado pelo desenvolvimento dos transtornos de ansiedade e de depressão; 4) após a concessão de licença por motivo de falecimento de sua mãe (de 24/08/2024 a 31/08/2024), em 30/08/2024, a agravante requereu licença por motivo de saúde até 26/10/2024, que foi deferida e, em seguida, tirou férias no HRAN de 05/11/2024 a 24/11/2024, e na PCDF, de 18/11/2024 a 26/11/2024; 5) em 29/11/2024 e em 27/12/2024, requereu licença pelo período de 30 dias e 60 dias, respectivamente, compreendendo o período de 29/11/2024 a 25/02/2025, juntando, para tanto, relatório médico que comprova a relação entre o trauma e os transtornos de ansiedade e de depressão, todavia, referido pedido não foi deferido; 6) apresentou pedido de reconsideração à Junta Médica Oficial, especificando sua intenção de se afastar apenas de suas atividades HRAN, considerando a sua inaptidão laborativa relacionada a ambientes hospitalares, e que permaneceria exercendo suas funções no Instituto de Criminalística da Polícia Civil, pedido esse que foi indeferido apenas com fundamento na ausência de novos elementos periciais que justificassem a mudança daquela primeira decisão, sem apreciação das provas apresentadas pela agravante; 7) interpôs recurso à Junta Recursal de Primeira Instância, juntando relatório médico psiquiátrico e relatório psicológico, que, todavia, foi julgado improcedente, mantendo-se o indeferimento da homologação da licença médica no período de 29/11/2024 a 25/02/2025 por suposta inexistência de provas de incapacidade laboral; 8) apresentou novo recurso, acrescentando novo atestado médico e laudo psicológico e requerendo licença por motivo de saúde por mais 30 dias, pelo período compreendido de 26/02/2025 a 27/03/2025, perante o HRAN e a PCDF; 9) em 27/03/2025, compareceu à Coordenação de Perícias Médicas e, a despeito da apresentação de vários relatórios, laudos e receituários psiquiátricos e psicológicos comprobatórios do seu estado de saúde, o recurso também foi julgado improcedente; 10) teve deferida integralmente nova licença médica pelo período de 26/02/2025 a 11/05/2025, verificando-se, assim, flagrante contradição entre os primeiros atos administrativos – que indeferiram o requerimento inicial – e o ato posterior, que reconheceu a mesma incapacidade já demonstrada desde o início do processo, justificando-se essa incongruência não apenas por falha procedimental, mas também em razão de omissão injustificada quanto à análise dos documentos; 11) a plausibilidade do direito alegado repousa na robustez dos elementos probatórios do estado de saúde psicológica da agravante (transtornos de ansiedade e de depressão associados ao trauma decorrente do fato de que sua genitora faleceu exatamente no HRAN, onde ela exerce sua atividade laboral) e na ausência de fundamentação do ato administrativo que indeferiu os requerimentos de licença por motivo de saúde; 12) o risco de dano decorre da possibilidade de agravamento do seu quadro psíquico, bem como ter que devolver a remuneração recebida no período de licença e de ser demitida por abandono do cargo. Requer, em antecipação da tutela recursal, a homologação dos atestados médicos apresentados ou, subsidiariamente, seja determinado ao Distrito Federal que se abstenha de computar as faltas correspondentes enquanto pendente o julgamento desta ação. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme constou da decisão agravada: (...) a concessão de licença médica depende necessariamente da realização de perícia médica, na qual seja constatada em concreto a necessidade de afastamento do serviço para tratamento de saúde. No caso, a autora solicitou gozo de licença médica no período de 29/11/2024 a 25/2/2025, mas seus atestados não foram homologados pela Administração (ID 237331612). Houve interposição de recurso administrativo, sendo realizada perícia médica, na qual se apurou não haver evidência de incapacidade laborativa (ID 234331610, p. 20). A servidora ainda interpôs novo recurso, sendo designada nova perícia pela Junta Médica Recursal em 2a Instância, sem informação nos autos a respeito de seu julgamento. A autora alega comportamento contraditório da Administração, argumentando que pedido de licença médica para período subsequente (26/2 a 27/3/2025) foi deferido. Em princípio, não há como se reconhecer nulidade do indeferimento da licença para o período anterior por esse fundamento. Cada período de licença é amparado em documentação médica própria, referente ao período de afastamento. O estado de saúde do servidor pode variar de um período para outro, o que permite a emissão de juízos distintos pela Junta Médica a respeito de sua capacidade laborativa. Em vista disso, o fato de ter sido deferida licença médica posteriormente, por si só, não torna inválida a decisão denegatória da licença no período de 29/11/2024 a 25/2/2025. A respeito da alegação de nulidade por falta de motivação, também não procede. A análise da documentação médica para fins de homologação de licença não encerra questão por demais complexa, sendo realizado julgamento quanto à idoneidade dos documentos para comprovação da incapacidade do servidor para exercer suas atividades profissionais num determinado período. Nesse sentido, a servidora foi submetida a exame por Junta Médica, que concluiu pela sua capacidade laborativa, resultando assim em decisão negativa a respeito do pedido de afastamento. Esse fundamento, por si só, já é suficiente para amparar a decisão final, não havendo necessidade de a Junta Médica expor no laudo de forma minuciosa as justificativas médicas para sua conclusão. No tocante à alegação de que a decisão administrativa contraria as provas existentes nos autos, tal juízo envolve análise do mérito do ato administrativo e não há elementos de prova suficientes, no momento, para se reconhecer o caráter inválido da decisão de não homologação dos atestados. (...) Sendo assim, embora a agravante apresente atestados médicos que relatam o trauma por ela sofrido em razão do falecimento da mãe em ambiente no qual exerce sua profissão, não é possível atestar a incapacidade laborativa por ela alegada a fim de justificar a licença médica requerida, por se tratar de questão técnica que demanda dilação probatória, incompatível com esta fase processual. Também não está demonstrado o risco de dano iminente à agravante, pois não consta dos autos que tenha sido instaurado procedimento para devolução da remuneração por ela recebida no período ou processo disciplinar por abandono do cargo. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator